Tribunal: TJMT
Processo: 1027099-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027099-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVANTE), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVANTE), ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.249.856/0001-33 (AGRAVANTE), Juizo da 4 Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (AGRAVADO), FM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.645.886/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDO MIRANDA ANACLETO - CPF: 020.210.901-16 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVANTE), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (AGRAVANTE), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (AGRAVADO), CREDORES(REU) (AGRAVADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), PEDRO RAFAEL TOLEDO MARTINS - CPF: 324.861.188-02 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA COM RESSALVAS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (FIADORES). POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE A SUPRESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da suspensão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu a tal disposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIZAR LUIZ BARCELOS ESCOBAR e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1005434-92.2022.8.11.0003 –Recuperação Judicial – homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores com as ressalvas consignadas e, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à PABLO COSTA ESCOBAR, ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR e ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA – “GRUPO ESCOBAR”, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

Em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que, ao homologar o Plano de Recuperação Judicial dos Agravantes, o juízo preservou as garantias reais e fidejussórias, consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente teria eficácia em relação aos credores que com ela anuíram expressamente.

Destacam que o plano de recuperação judicial foi aprovado pela maioria dos credores, consequentemente aprovaram a cláusula 4.2 e 4.3 do referido plano, as quais apresentam como condição necessária para a restruturação dos Agravantes, a vedação aos credores de perseguirem os créditos submetidos à Recuperação Judicial em face de sócios, coobrigados, avalistas, fiadores e obrigados de regresso, garantias que devem ser extintas.

Alegam: “Ocorre que o d. juízo recuperacional, olvidando a natureza jurídica da disposição em comento e dos preceitos legais que regem cláusulas com conteúdo de direito patrimonial disponível, como o caso em espeque, entendeu pela nulidade do teor das referidas cláusulas, sob o fundamento de ofensa aos artigos. 59, caput, c/c 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005,”

Afirmam que o juízo acabou por desconsiderar a força vinculativa das decisões do órgão máximo representativos dos credores, a Assembleia Geral do Credores, que teve tempo hábil para analisar todas as propostas e concordou majoritariamente pela aprovação do Plano de Recuperação Judicial.

Sustem a impossibilidade de alteração das disposições

do plano, caráter negocial, competência exclusiva da assembleia geral de credores, para tanto alegam, que as clausulas do Plano de Recuperação Judicial, somente podem se analisadas, aprovadas ou modificadas

pelo assembleia geral dos credores, conforme expressa disposição legal do art. 35, I, alínea “a”, da Lei 11.101/05.

Aduzem que a supressão do Plano de Recuperação Judicial, feita pelo juízo recuperacional, não

traduz a vontade dos credores, maiores interessados na homologação do Plano de Recuperação Judicial, sob pena de ferir o caráter negocial da Assembleia Geral de Credores.

Assim, que partindo da premissa de que o Plano Recuperacional envolve, essencialmente, relações jurídicas versando sobre direitos patrimoniais disponíveis, a autonomia da vontade dos credores para estabelecerem as condições negociais de satisfação dos respectivos créditos sobrepõe-se às regras dispositivas previstas em lei. Isso porque tais condições contratuais representam os parâmetros desejados pelos agentes, com a definição da alocação de riscos desejada pelas partes, com as suas vantagens e desvantagens.

Defende que a suspensão das ações em desfavor dos sócios e terceiros coobrigados – extinção das garantias apenas a após a quitação da dívida reestruturada é possível, possuindo, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que apresentaram o seu plano de reestruturação, que, dentre as suas disposições, previu a supressão das garantias reais e fidejussórias originalmente contratadas e a suspensão das ações movidas em desfavor dos sócios e terceiros coobrigados, como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico do artigo 47 da Lei 11.101/2005, que é a efetiva recuperação da empresa.

Consignam que apenas com a reunião de todos os pontos apresentados no plano, aprovado pelo concurso de credores na forma do art. 45 LRF, é que será possível o soerguimento dos devedores/agravantes.

Que a suspensão das ações movidas em desfavor dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores, é medida totalmente consentânea com a LRF, na medida em que o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, enseja a convolação da Recuperação Judicial em falência e os credores terão reconstituídas em seu favor as garantias originalmente contratadas, nos termos do artigo 61 da LRF.

Defendem que a cláusula 4.2, tem a finalidade de viabilizar a recuperação da crise dos devedores, afim de que reorganizem suas atividades, o que não será possível, caso os credores possam cobrar duas vezes pelos seus crédito, a primeira em decorrência do plano de recuperação, e a segunda, por meio de ação de execução.

Com relação a cláusula 4.3, que prevê a extinção das obrigações solidárias, avais, fianças e quaisquer outras modalidades de garantias, que a extinção é apenas após a quitação integral de todos os créditos reestuturados.

Consignam que a tese da Lei de Recuperação Judicial, refinada no artigo 47 e em comum interpretação com o artigo 49, §2o, é clara no sentido de que as garantias prestadas podem ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e seja aprovado em Assembleia.

Assim, que evidenciado em texto legal e jurisprudência do STJ a legalidade da cláusula que prevê a possibilidade de extinção de garantias originalmente contratadas com credores concursais, e a possibilidade de suspensão das ações em desfavor de terceiros coobrigados, a r. sentença agravada deverá ser reformada, a fim de manter integralmente as disposições do Plano de Recuperação Judicial

Discorrem sobre a antecipação da tutela recursal.

Requerem, a concessão da tutela antecipada, ao o preenchimento dos requisitos legais, a afim de que o Plano de Recuperação Judicial possa surtir efeitos em sua integralidade.

Que deferida a Tutela Antecipada requerida, deverá ser afastada qualquer medida de constrição de bens e direitos de devedores solidários, coobrigados, devedores de regresso, fiadores e avalistas de dívidas sujeitas ao procedimento recuperatório aqui tratado.

No mérito, os Agravantes pugnam pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, com a confirmação do pedido de urgência formulado e reforma parcial da r. sentença agravada, para fins manutenção da decisão soberana tomada em Assembleia Geral de Credores, qual seja, a legalidade e aprovação do Plano de Recuperação Judicial em sua integralidade, afastando-se a nulidade que paira sobre as cláusulas 4.2 e 4.3.

A liminar não foi concedida.

Contrarrazões Banco JOHN DEERE S.A (id.n° 196953169).

Contrarrazões Banco Bradesco (id.n.o 196993188).

Contrarrazões Banco Santander (id.n.o 198031680).

Manifestação do Ministério Público (id.n.o 204142682) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIZAR LUIZ BARCELOS ESCOBAR e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1005434-92.2022.8.11.0003 –Recuperação Judicial – homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores com as ressalvas consignadas e, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à PABLO COSTA ESCOBAR, ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR e ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA – “GRUPO ESCOBAR”, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto deste recurso:

“(...)

Feitas tais considerações, e adstrito à competência limitada do Poder Judiciário, verifico que o plano de recuperação judicial apresentado pelo grupo recuperando restou votado em assembleia geral de credores e devidamente aprovado pela maioria dos credores.

Pertinente registrar, neste ponto, que o quorum da segunda Assembleia Geral de Credores independe de número mínimo, conforme expressamente preconiza o texto do artigo 37, §2o, da Lei 11.101/05.

(...)

Nesse cenário, pela existência de expressa disposição legal, resta clarividente que, na continuação da segunda convocação do conclave não há limite mínimo de credores presentes a ser observado – razão pela qual, daí decorre a conclusão lógica de que não existe qualquer ilegalidade na forma de aprovação do plano de recuperação.

Em prosseguimento, no que tange à ressalva acerca da NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS e SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, tem-se que o art. 59 da Lei 11.101/2005 prevê que a concessão de recuperação judicial enseja a novação das obrigações originariamente assumidas pelas recuperandas.

(...)

E, até então, este Juízo sempre acompanhou o entendimento de que, homologado o plano de recuperação judicial, e operada a novação da dívida, os créditos não mais poderiam ser exigidos - fosse do devedor em recuperação judicial ou dos coobrigados.

Todavia, com o advento de novos julgados e atualizados estudos, foi preciso inclinar-se a um novo posicionamento, em substituição do que era adotado até então - a fim de acompanhar a modernização do procedimento, de modo a entregar a prestação jurisdicional sempre da forma mais próxima possível ao intento original do legislador.

Nessa toada, depois de intensos estudos e análise de julgamentos das Instâncias Superiores atinentes ao tema em voga, este Juízo passa a acompanhar o entendimento de que, embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, em regra, serão preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores.

A principal razão da alteração do entendimento a antes adotado por deste Juízo reside na edição da Súmula 581 do STJ, que assim dispõe:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Oportuna também a transcrição da lição do Doutrinador e Magistrado MARCELO BARBOSA SACRAMONE que, dentre às inúmeras leituras e debruçados estudos envidados por este Juízo, foi uma das que melhor elucidou o ponto:

(...)

Bem como o trecho da obra do ilustre professor FÁBIO ULHOA COELHO:

(...)

Pelo que extrai, então, a supressão da garantia pode ocorrer apenas por anuência da parte credora.

(...)

Considerando, então, que a Assembleia Geral de Credores (AGC) detém soberania para decidir sobre os termos do plano de recuperação judicial, deve ela respeitar os limites estabelecidos na lei de regência.

Outrossim, se a aprovação do plano inviabiliza a satisfação do crédito em face dos coobrigados, tal previsão deve ser afastada - de modo a ser conservado o direito legal de satisfação do crédito frente aos coobrigados, nos termos do art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005.

Acolho, portanto, a ressalva em questão - consignando que a supressão de garantias e fianças, além de extinções de ações e execuções, somente tem eficácia em relação aos credores que com elas anuíram expressamente."

Pretendem os Agravantes a reforma da decisão agravada para manter soberana a decisão tomada em Assembleia Geral de Credores, no tange a legalidade e aprovação do Plano de Recuperação Judicial em sua integralidade e aprovação do Plano de Recuperação Judicial, afastando-se a nulidade que paira sobre as cláusulas 4.2 e 4.3.

Pois bem.

Da análise das razões de Agravo verifica-se que os recorrentes sustentam a impossibilidade de cobrar a dívida em relação
sócios, garantidores, avalistas ou fiadores
, sob o argumento de que o plano de recuperação homologado previa a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nomes do credores.

Acerca dessa questão o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a supressão de garantias fidejussórias ou reais, somente se estende aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalva a esse ponto.

Nesse sentido é o precedente fixado na Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.794.209/SP:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO.
NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) (Destaquei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1873579/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS FIADORES AGRAVANTES. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1724279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

Destarte, as deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu com a supressão.

No caso concreto, a parte recorrente não comprovou quais credores votou favoravelmente à supressão das garantias, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia.

Assim, inexistindo prova de que todos os credores anuiram com a supressão de garantias é perfeitamente aplicável ao caso a Súmula 581 do STJ:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO DE SOERGUIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DO CREDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil. Por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da ação de cobrança, mas também à sua parcial extinção sem resolução de mérito, em razão do ajuizamento recuperação judicial – no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, deu ensejo à extinção não meritória do feito em relação a si, mediante o ajuizamento de Recuperação Judicial.- (TJMT/ N.U 1001900-14.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024